Tribunal: TJDFT
Processo: 0719444-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0719444-11.2020.8.07.0000 Agravante(s) VICTOR ENRICO DA SILVA CERESA, URIEL ARTHURS DOMENICO CERESA e LAIS DA SILVA CERESA Agravado(s) CRISTINA CARMEN CERESA, PATRICIA DANY CERESA e ANDREA ALBERTO CERESA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Victor Enrico da Silva Ceresa, Uriel Arthurs Domenico Ceresa e Laís da Silva Ceresa contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (ID origem 64245710) que, nos autos da ação de inventário ajuizada pelos ora agravantes contra Cristina Carmen Ceresa, Patricia Dany Ceresa e Andrea Alberto Ceresa (processo n. 0708050-72.2018.8.07.0001), para partilha de bens deixados por Enrico Domenico Ceresa, falecido em 29/1/2018, em juízo de retratação, revogou parcialmente a decisão de ID origem 61984281 em relação à possibilidade de participação da viúva como meeira dos bens adquiridos na constância do casamento, sob o fundamento de que “o falecido era casado com LAÍS DA SILVA CERESA pelo regime da separação OBRIGATÓRIA de bens (ID 15150501). Além disso, firmou pacto antenupcial de regime de separação CONVENCIONAL de bens (ID 15150501). O primeiro exclui a viúva da condição de herdeira e o segundo, por sua vez, a exclui da condição de meeira”. Em suas razões recursais (ID 17191491), os agravantes narram que a ação de origem trata de “inventário dos bens deixados por falecimento de Enrico Domenico Ceresa, cujo óbito ocorreu em 29/01/2018, tendo deixado 5 filhos, um dos quais foi nomeado inventariante (Uriel Arthurs Domenico Ceresa) e a viúva Laís da Silva Ceresa, com quem foi casado pelo regime da separação obrigatória de bens”. Asseveram que o Verbete Sumular n. 377 do Supremo Tribunal Federal, autoriza a comunicabilidade dos bens adquiridos na constância do casamento sob o regime da separação legal de bens. Alegam que, no regime de separação obrigatória de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento e que não se faz necessária a comprovação de que o cônjuge tenha contribuído na aquisição do patrimônio para fazer jus a partilha de bens. Ainda assim, asseveram ter comprovado documentalmente a contribuição da viúva Laís para a aquisição do patrimônio na constância do casamento. Afirmam que, “conforme a vasta documentação acostada aos autos e ainda fotos e imagens do casal Enrico e Laís, restou comprovada que já havia uma união estável em vigência, antes mesmo da celebração do casamento civil”, 14 (quatorze) anos antes do registro civil do casamento e do pacto antenupcial (inclusive reconhecida pelos demais herdeiros), “motivo pelo qual deve ser considerado este lapso temporal no momento da partilha de bens do qual a Sra. Lais faz jus na qualidade de herdeira, desde a constância da união estável e posteriormente do casamento”. Ressaltam que as disposições contidas no pacto antenupcial (celebrado em 29/09/1997) “somente terão validade entre os nubentes, não alcançando qualquer direito perante terceiros”, de modo que “este documento só possui validade em vida, não havendo que se falar na aplicação do mesmo durante a sucessão ou partilha de bens do falecido nubente”. Aduzem estarem presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando a sua urgência, “por se tratar de tema principal do objeto da ação cujo resultado diverso do pretendido iria prejudicar diretamente os direitos da viúva, bem como os cálculos da partilha propriamente dita”. Requerem, ao final: a) o conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de suspender os efeitos da Decisão ora ataca que ordenou a exclusão da Agravante e viúva Lais da Silva Ceresa do rol de legitimados para receber a partilha do bens. b) o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar que seja reconhecido o direito de participação da partilha de bens deixados pelo de cujos Enrico Domenico Ceresa, na qualidade de meeira e herdeira, a viúva Lais da Silva Ceresa, por ser este o entendimento do STJ e do STF. c) Alternativamente, caso mesmo diante de todos os argumentos jurídicos explanados acima, não seja este o entendimento desta Colenda Turma, requer que seja feita a partilha dos bens adquiridos na constância da união estável e do casamento da viúva com o de cujos incluindo a Sra. Laís, e que somente o restante seja partilhado de forma igual entre os filhos herdeiros. Preparo recolhido (IDs 17191481 e 17191482). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença cumulativa dos seguintes pressupostos: perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e probabilidade do direito. Na espécie, afiguram-se ausentes tais requisitos. Explica-se. Em análise inicial dos autos, própria desse momento processual, verifica-se que o falecido Enrico Domenico Ceresa era casado com Laís da Silva Ceresa pelo regime da separação obrigatória de bens (ID 15150501, p. 1) e firmou pacto antenupcial de regime de separação convencional de bens (ID 15150501, p. 2). Nesse descortino, constata-se que a agravante (viúva Laís) e o de cujus regularam a situação patrimonial do casal por meio da escritura pública de acordo pré-nupcial (ID 15150501, p. 2), na qual convencionaram que “o regime de bens a vigorar entre eles, após a realização de seu casamento, seja o da separação total de bens, tanto para os bens que cada um deles atualmente possui, bem como para os que vierem a possuir na vigência de seu casamento, ficando, assim, cada um dos contratantes com a livre administração de seus bens”. Insta salientar a possibilidade de, nas hipóteses em que se impõe o regime de separação obrigatória de bens (art. 1641 do CC[1]), os nubentes, por pacto antenupcial, preverem a incomunicabilidade absoluta dos aquestos, afastando a incidência do Verbete Sumular n. 377 do Supremo Tribunal Federal[2], desde que mantidas todas as demais regras do regime de separação obrigatória[3]. Diante de tal quadro, não se vislumbra a probabilidade do direito. Ademais, a alegação de que eventual união estável anterior ensejaria a meação, sobrepondo-se aos efeitos do pacto antenupcial e do casamento pelo regime da separação obrigatória de bens deve ser feita na via adequada, não comportando o rito especial do inventário tal incursão. Nos termos do art. 612 do CPC, cabe ao juiz decidir todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas, ou seja, as que demandarem alta indagação. Segundo o c. STJ, “questões de alta indagação são as que demandam a produção de provas que não estão nos autos do inventário, e, por exigirem ampla cognição para serem apuradas e solucionadas, devem ser decididas em ação própria, nas vias ordinárias. (CPC/1973, artigo 984 e CPC/2015, artigo 612)” (AgInt no REsp 1359060/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 01/08/2018). 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 30 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.641. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento: I - das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento; II - da pessoa maior de sessenta anos; II – da pessoa maior de 70 (setenta) anos; (Redação dada pela Lei no 12.344, de 2010) III - de todos os que dependerem, para casar, de suprimento judicial. [2] Verbete Sumular n. 377 do STF: No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. [3] Provimento n. 8/16, da Corregedoria-Geral da Justiça do TJPE, fixa que no regime de separação legal ou obrigatória de bens, na hipótese do artigo 1.641, inciso II, do CC, deverá o oficial do registro civil cientificar os nubentes da possibilidade de afastamento da incidência da súmula 377 do STF, por meio de pacto antenupcial. Recurso Administrativo 1065469-74.2017.8.26.0100, parecer de Iberê de Castro Dias, juiz assessor da Corregedoria do TJSP, aprovado por Manoel de Queiroz Pereira Calças, corregedor-geral da Justiça, em 6 de dezembro de 2017, publicado em 23/1/2018. Fontes: https://www.migalhas.com.br/quentes/240293/tj-pe-permite-afastar-sumula-377-do-stf-por-meio-de-pacto-antenupcial e https://www.extrajudicial.tjsp.jus.br/pexPtl/visualizarDetalhesPublicacao.do?cdTipopublicacao=5&amp;nuSeqpublicacao=6184. Doutrina correlata: https://www.migalhas.com.br/coluna/familia-e-sucessoes/239721/da-possibilidade-de-afastamento-da-sumula-377-do-stf-por-pacto-antenupcial